Tribunal: TCU
Processo: 010.596/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7215/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.596/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Marilva Ferreira Leite (XXX.535.953-XX); Dalva Gauna Rodrigues (XXX.141.278-XX); Edimundo Goncalves Lima Filho (XXX.045.751-XX); Edna Pereira de Souza (XXX.149.338-XX); Fernanda Bezerra Severo de Oliveira (XXX.185.994-XX); Luiz Carlos de Oliveira Pereira da Silva (XXX.008.778-XX); Renan Silva Balbino (XXX.799.514-XX); Valdecir de Azevedo (XXX.877.827-XX); Vera Lucia Barbosa de Moura (XXX.435.753-XX); Vinicius da Costa Gomes (XXX.530.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.